Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-52.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007763-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO MATOS DE CARVALHO - CPF: 000.872.631-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO, COM FULCRO NO DECRETO N.º 11.302/2022 –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE O CRIME TIDO IMPEDITIVO PARA CONCESSÃO DA BENESSE SOMENTE DEVE SER CONSIDERADO NA ANÁLISE DO REQUISITO OBJETIVO SE PERPETRADO EM CONCURSO DE CRIME COM O DELITO NÃO IMPEDITIVO – IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO NÃO EXTRAÍDO DA INTEPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – ADEQUADA A ANÁLISE DE TODO O EXECUTIVO DE PENA FORMADO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE -
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Da integral leitura do Decreto n.º 11.302/2022, conclui-se que a concessão do indulto natalino exige a análise completa do processo executivo de pena e, nesse viés, acaso submetido ao resgate pena atinente à condenação por crime impeditivo, esta deve ser integramente cumprida para que seja declarada extinta a punibilidade do agente nas condenações por crime cujas penas
liberdade máxima em abstrato não sejam superiores a cinco anos.

- O normativo não faz menção à necessidade de que as infrações penais vistas no feito tenham sido perpetradas no mesmo contexto fático, ressaindo vedada ao julgador extrapolar os requisitos estabelecidos pelo Presidente da República, em atenção aos princípios da separação dos poderes e da legalidade.

-
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

GILBERTO MATOS DE CARVALHO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GILBERTO MATOS DE CARVALHO
contra a r. decisão de ID 164026240 proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos do processo executivo de pena n.º 0000571-80.2008.8.11.0010
, que
indeferiu o seu pedido de indulto natalino, com fulcro no Decreto n.º
11.302/2022.

Nas razões recursais de ID
164026248, o agravante requer
a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o indulto natalino
, com consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 5.º do
Decreto n.º
11.302/2022, especificadamente em relação a cinco delitos, sob o viés de que estes não foram realizados em concurso [material e/ou formal] com infrações tidas por impeditivas, razão pela qual descabe a aplicação do regramento contido no art. 11, parágrafo único daquele normativo, pois vedada a interpretação extensiva das regras fixadas pelo Presidente da República. Com o fito de interpor recursos às Cortes Superiores, realiza o
prequestionamento
do art. 5º, do Decreto n.º 11.302/2022.

Em contrarrazões vistas no ID 164037650, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento do recurso
, porquanto escorreitos os termos da decisão combatida
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 164037651.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 165760190, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução, valendo-se,
per relationem
, dos fundamentos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado por
GILBERTO MATOS DE CARVALHO.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória extraído no SEEU (
vide
“Informações Adicionais”), o agravante
GILBERTO MATOS DE CARVALHO

cumpre a pena privativa de liberdade
40 (quarenta) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de pena
, derivadas das seguintes ações penais:

1)

n.º 0000225-60.2012.8.11.0020
, na qual foi
condenado
à pena de
11 meses e 15 dias
, pela prática dos crimes previstos no art. 129,
caput
c/c
art. 330,
caput
c/c art.
150, § 1.º
c/c art.
329,
caput
todos do código Penal, cujo trânsito em julgado para a acusação se materializou em
15/02/2014
[realizada comutação de pena];

2)

n.º
0000832-35.2014.8.11.0010
, na qual foi
condenado
à pena de 01 ano, pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
do Código de Trânsito
, cujo trânsito em julgado se materializou em
07/07/2015
[realizada a comutação de pena];

3)

n.º 0003075-49.2014.8.11.0010
, na qual foi
condenado
à pena de
02 anos e 08 meses
, pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput,
do Estatuto do Desarmamento,
cujo trânsito em julgado para a acusação se materializou em 24/11/2014 [realizada a comutação da pena];

4)

n.º
0000393-29.2011.8.11.0010, na qual foi
condenado
à pena de 06 anos, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º do Código Penal, cujo trânsito em julgado para a acusação se materializou em 29/10/2015;

5)

n.º 0004861-89.2018.8.11.0010, na qual foi
condenado
à pena de 14 anos, 03 meses e 15 dias, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2.º, do Código Penal c/c art. 33, § 2.º e art. 35,
caput
ambos da Lei de Drogas, sem informações quanto ao trânsito em julgado, mas com prolação de sentença em 02/08/2019;

6)

n.º 0000813-63.2013.8.11.0010
, na qual foi
condenado
à pena de
03 anos e 06 meses
[nova pena após nulidade], pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.º e § 4.º, incisos I e IV do Código Penal, cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
18/11/2021
;

7)

n.º 0000741-76.2013.8.11.0010
, na qual foi
condenado
à pena de 01 ano, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
do Código Penal
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
25/06/2013
[realizada a comutação da pena];

8)

n.º 0003799-14.2018.8.11.0010, na qual foi
condenado
à pena de 11 anos e 08 meses, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, cujo trânsito em julgado do recurso de apelação se materializou em 15/06/2020;

9)

n.º 0003155-13.2014.8.11.0010, na qual foi
condenado
à pena de 10 meses e 15 dias, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9.º do Código Penal, cujo trânsito em julgado para acusação se materializou em 08/03/2021;

10)

n.º 0002507-77.2007.8.11.0010, na qual foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, cujo trânsito em julgado para acusação ocorreu em
16/12/2013
[declarada extinta];

11)

n.º 0001664-97.2016.8.11.0010, na qual foi
condenado
à pena de 12 anos e 12 meses, pela prática do art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, cujo trânsito em julgado se materializou em
05/03/2019
;

12)

n.º 0002130-33.2012.8.11.0010, na qual foi
condenado
à pena de 04 meses, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9.º, do Código Penal, cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
25/01/2014
[realizada a comutação da pena].

Denota-se dos autos que o agravante postulou, perante o d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT,
no tocante às condenações expostas nos itens
1, 2, 3, 6 e 7
,

a
concessão do indulto natalino
, com fulcro no Decreto n.º
11.302/2022, entretanto, em consonância com a manifestação ministerial, a pretensão
ressaiu indeferida
, nos termos a seguir expostos:

“(...) Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente
possui condenação
a uma pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses
por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
(autos 4861-89.2018.811.0010), 07 (sete) anos e 07 (sete) meses
por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
, crimes hediondos, e a uma pena de 06 (seis) anos por infração ao art. 157, §2º do CPB (autos 393-29.2011.811.0010),
crime praticado com violência e/ou grave ameaça
, ou seja,
crime impeditivo
nos termos do que aduz o art. 7º, I e II, Decreto 11.302/2022 [1].

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado,
o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos

delitos impeditivos, que somam um total de 22 (vinte e dois) anos, para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

(...)

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão
,
sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado.
Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se
da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Indulto e Comutação”,
que o penitente cumpriu somente 10 (dez) anos, 01 (um) e 20 (vinte) dias da pena dos crimes impeditivos, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA
porque não cumpridos os requisitos necessários”.
(ID 164026240 - Pág. 3).

Nesse viés, o agravante sustenta que os crimes tidos por impeditivos existentes no processo executivo de pena não devem ser sopesados para análise do requisito objetivo do indulto natalino, à medida que provieram de condenações autônomas e, desta feita, não estão em concurso (material e/ou formal) com os delitos não impeditivos e sobre os quais almeja-se a incidência da benesse.

A tese
não merece
ser acolhida.

Com efeito, o
art. 5.º do Decreto
dispõe que o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrata não seja superior a cinco anos, com o destaque de que, acaso existente o concurso de crimes, as reprimendas das infrações penais deverão ser inferidas isoladamente.

Nesse sentido:

“
Art. 5.º Será
concedido indulto natalino
às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de
concurso de crimes
,
será considerada, individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”
.

A seu turno,
o art. 7.º do Decreto
elenca os crimes que não poderão incidir o indulto natalino, incluindo-se no rol os crimes de tráfico de entorpecente e de roubo, porquanto o primeiro é equiparado a hediondo, ao passo que o segundo é realizado com violência e grave ameaça à pessoa,
verbis
:

“(...)
Art. 7º O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados
hediondos ou a eles equiparados
, nos termos do disposto
na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (...).”

Cumpre destacar, outrossim, o
art. 11 do Decreto
, o qual versa sobre a execução de infrações penais diversas e a necessária unificação destas, com o acréscimo de requisito para a concessão da benesse, consistente no cumprimento integral da reprimenda decorrente de crime tido por impeditivo, caso existente, para, então, proceder-se à concessão do indulto aos delitos cabíveis,
verbis:

“(...) Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7.º,
ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º”.

Da leitura dos dispositivos legais, vislumbra-se que o Presidente da República tratou sobre o concurso de crime, decorrente do direito penal material, de forma expressa no art. 7.º do Decreto, estabelecendo que as penas devem ser isoladamente consideradas, acaso existente tal hipótese.

Ao revés do sustentado nas razões, entendo que tal raciocínio não se estende para a interpretação do art. 11 do Decreto, porquanto o
caput
deste dispositivo versa sobre a unificação da pena, que ocorre na fase de execução - quando não se debate o concurso material e/ou formal -, e o seu parágrafo único dispõe sobre a hipótese de concorrer no executivo de pena infrações classificadas como impeditivas e não impeditivas, independente do seu momento consumativo.

Deste modo, o mencionando dispositivo deve ser interpretado conforme a intenção do Presidente da República e, assim, sob o viés da unificação da pena e de concorrência de delitos classificados distintamente, sem a incursão quanto ao contexto fático em que foram realizados, a fim de respeitar os princípios da separação dos poderes e da legalidade, bem como observar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
”.
(HC n. 417.629/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018.) – destaquei.

Pensar em sentido diverso, a fim de acolher a pretensão defensiva e sopesar o crime impeditivo apenas se perpetrado no mesmo contexto do crime a ser contemplado com a benesse, representaria interpretação isolada daqueles, com o intuito de alcançar os interesses do condenado, atuação a qual não se mostra adequada, por ser tratar de benesse a ser concedida nos termos estabelecidos pelo Presidente da República.

Nesse diapasão, no caso concreto, para a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto n.º 11.302/2022, faz-se necessário observar,
cumulativamente
, dois requisitos:
(i)
se a condenação a ser contemplada com a benesse possui pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos e
(ii)
se houve o cumprimento integral da pena do crime tido por impeditivo porventura existente nos autos.

Cuida-se, a propósito, de entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS
. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP).
É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado”.
(N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO –
DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, § 2.º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
”.
(N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) – destaquei.

Vislumbra-se, outrossim, idêntico raciocínio no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do aresto que segue:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CONCURSO. CUMPRIMENTO PENA. CRIME IMPEDITIVO. 1. O Indulto consiste em um perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos.
2. Nos termos do Decreto de Indulto de Natal nº 11.302/2022, existindo caso de concurso de crimes, o indulto natalino para crime não impeditivo não poderá ser concedido enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJDFT - Acórdão 1699326, 07087342420238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1.ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe:
22/5/2023
. Pág.

Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

No caso concreto, denota-se que quando da publicação do Decreto n.º 11.302/2022, o agravante possuía em seu desfavor
três condenações por crimes impeditivos
[duas condenações autônomas por tráfico de entorpecentes e uma condenação por roubo circunstanciado], cujas reprimendas
não
se encontravam integralmente resgatadas, impedindo-se, desta feita, a concessão da benesse aos crimes elencados nos itens

1, 2, 3, 6 e 7
[desobediência; invasão de domicilio; resistência; embriaguez ao volante; posse de arma de fogo de permitido; furto simples].

Com efeito, a decisão combatida mostra-se consentânea com o entendimento jurisprudencial sobre a temática, devendo, pois, ser integralmente ratificada pelo juízo
ad quem
.

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
GILBERTO MATOS DE CARVALHO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos do processo executivo de pena n.º 0000571-80.2008.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023